Tribunal: CARF
Processo: 13603.901503/2014-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ RAIMUNDO DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.901503/2014-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.242 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de outubro de 2022
Recorrente
ELEVA IN-HAUS MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
DIREITO CREDITÓRIO. APRECIAÇÃO APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. INEXATIDÃO MATERIAL. PROVAS.
A retificação da DCTF, depois de prolatado o despacho decisório, não é
impedimento para deferimento do pedido, desde que o contribuinte demonstre
o erro, e por conseguinte, a existência da liquidez e certeza do crédito
pleiteado., por meio de prova idônea Assim, ante a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP, há a possibilidade de retomar a análise
do direito creditório. Súmula CARF nos 164 e 168.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos
apresentados em de manifestação de inconformidade e aplicação das determinações da Parecer
Normativo COSIT no 2/2015 e Súmulas CARF nos 164 e 168, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.901503/2014-61
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.242 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.901503/2014-61

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-112.297, da 3a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro- RJ, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade da contribuinte, não conhecendo do direito creditório.
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou em 20/12/2013 o Pedido de Ressarcimento ou
Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp) no 21972.03871.201213.1.3.04-4040,
visando ao reconhecimento do crédito no valor de R$ 6.370,50 (seis mil, trezentos e setenta reais
e cinquenta centavos) utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de CSRF (cód.
Receita 5952) através do DARF recolhido em 29/05/2013 no valor de R$ 89.329,80 apurado na
1o quinzena de maio de 2013.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 40:
A análise do direito creditório está limitada ao “crédito original na data de
transmissão” informado no PER/DCOMP, no valor de R$ 6.370,50. Valor do crédito
original reconhecido R$ 837,00. A partir das características do DARF discriminado no
PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo
relacionados, mas parcialmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte,
restando saldo disponível inferior ao crédito pretendido, insuficiente para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão no 12-112.297 da 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Rio de Janeiro/RJ, de 26/09/2019, e-fls. 97:
Os membros desta Turma acordam, por unanimidade de votos, nos termos do
Relatório e Voto anexos, julgar a Manifestação de Inconformidade improcedente,
mantendo o Despacho Decisório recorrido.
Recurso Voluntário
A Recorrente apresentou o recurso voluntário em 27.12.2019, e-fls. 108-117,
esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade. Discorre sobre o procedimento
fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
“COMAU DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, interpor RECURSO
VOLUNTÁRIO em face do Acórdão no 12-112.297, proferido pela 3a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJO),
consoante as razões expostas a seguir:
Em 08.11.13, a Recorrente transmitiu o PER no 40691.47148.081113.1.2.04-8120,
visando ao reconhecimento do crédito no valor histórico de R$ 6.370,50, decorrente
de pagamento a maior da CSRF (cód. 5952) apurada na 1a quinzena de maio de 2013.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.242 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.901503/2014-61

O referido crédito está vinculado ao DARF recolhido em 29.05.2013, no total de R$
89.329,80 (oitenta e nove mil, trezentos e vinte e nove reais e oitenta centavos).
Visando à utilização do crédito em referência, em 20.12.13, a Recorrente transmitiu a
DCOMP no 21972.03871.201213.1.3.04-4040, na qual foi declarada a compensação
de débito de COFINS (cód. 5856) apurado em novembro de 2013, no valor total de R$
6.706,86. Ao processar eletronicamente a DCOMP no 21972.03871.201213.1.3.04-
4040 sem que fosse efetuada qualquer diligência fiscal ou intimada a Recorrente para
apresentação de esclarecimentos, a Fiscalização expediu o Despacho Decisório
Eletrônico no 089573223, por meio do qual homologou apenas parcialmente a
compensação declarada. Isso sob o ÚNICO fundamento de que o crédito no valor de
R$ 6.370,50, decorrente do pagamento a maior da CSRF apurada na 1a quinzena de
maio de 2013, referente ao DARF de R$ 89.329,80, já teria sido utilizado no PER no
40691.47148.081113.1.2.04-8120, remanescendo para a compensação, apenas, o valor
de R$ 837,00.
Em face do Despacho Decisório, a Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade demonstrando que a não homologação integral da compensação
decorreu de mero equívoco no cruzamento das informações pelo Sistema da Receita
Federal. A Receita apesar de ter reconhecido que o crédito existente em favor da
Recorrente é de R$ 7.207,50 e que a parcela no valor de R$ 6.370,50, pleiteada no
PER no 40691.47148.081113.1.2.04-8120, é exatamente a mesma utilizada na
DCOMP no 21.972.03871.201213.1.3.04-4040, não procedeu à vinculação entre o
débito declarado e o crédito pleiteado, como autoriza o §5o do art. 41 da Instrução
Normativa RFB no 1.300/2012.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJO)
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada, sob o
fundamento de que o crédito decorrente de pagamento a maior de CSRF (cód. 5952)
apurada na 1a quinzena de maio de 2013, no valor histórico de R$ 6.370,50 já teria
sido restituído à Recorrente por meio do PER no 40691.47148.081113.1.2.04-8120,
“de forma que não havia saldo suficiente para que pudesse ser compensado o débito
informado na DCOMP no 21.972.03871.201213.1.3.04-4040”.
Ocorre que, o PER no 40691.47148.081113.1.2.04-8120, transmitido pela Recorrente,
ainda não foi analisado pelo sistema da Receita Federal do Brasil, razão pela qual, o
crédito decorrente do pagamento a maior da CSRF (cód. 5952) apurada na 1a quinzena
de maio de 2013 não foi utilizado pela Recorrente.
Por esse motivo, o Acórdão no 12-112.297 deve ser reformado, para que seja
homologada a compensação declarada na DCOMP no 21.972.03871.201213.1.3.04-
4040 com a consequente extinção do débito de COFINS (cód. 5856) apurado em
novembro de 2013, no valor total de R$ 6.706,86, nos termos do art. 156, II, do CTN.
(...)
Dessa forma como a Recorrente transmitiu a DCOMP no 21972.03871.201213.1.3.04-
4040 para utilização do crédito pleiteado no PER no 40691.47148.081113.1.2.04-8120
o qual, frise-se, AINDA ESTÁ SOB ANÁLISE DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL, é dever da Fiscalização, analisar a Declaração de Compensação frente ao
Pedido de Restituição, nos termos do que dispõe o art. 41 da IN no 1.300/2012,
homologando-se, por conseguinte, a integralidade da compensação declarada.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.242 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.901503/2014-61

Outrossim, ainda que se entenda que a Recorrente tenha se equivocado ao deixar de
informar na DCOMP no 21972.03871.201213.1.3.04-4040 que a compensação nela
declarada estaria vinculada ao PER no 40691.47148.081113.1.2.04-8120, o mero erro
de preenchimento da Declaração de Compensação não pode ser fundamento para a sua
não homologação.
O Eg. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) prioriza o princípio da
verdade material no processo administrativo em detrimento da verdade formal, de
forma que sejam superados erros procedimentais cometidos pelos contribuintes, que
não impliquem prejuízo às partes.
(...)
Dessa forma, considerando que na DCOMP no 21972.03871.201213.1.3.04-4040 a
Recorrente visou, exatamente, à utilização do crédito pleiteado no PER no
40691.47148.081113.1.2.04-8120 para a compensação de débito próprio, este deve ser
integralmente homologada para que seja extinto o débito de COFINS apurado em
novembro de 2013, no valor total histórico de R$ 6.706,86, nos exatos termos do art.
41 da Instrução Normativa no. 1.300/2012.
Por fim, a Recorrente reitera que a parcela do crédito decorrente do pagamento a
maior de CSRF, no valor de R$ 837,00, utilizada para amortizar parte do débito de
COFINS declarado na DCOMP objeto do presente processo administrativo, já foi
pleiteada por meio do PER no 32712.79607.300614.1.2.04-0591 e utilizada na
compensação de outros débitos, conforme declarado na DCOMP no
32856.66008.220814.1.3.04-6805.
Verifica-se, assim, que a conduta da Fiscalização, de não homologar integralmente a
compensação declarada na DCOMP no 21972.03871.201213.1.3.04-4040, sob o
fundamento único de que o crédito informado (R$ 6.370,50) já teria sido pleiteado em
espécie por meio do PER no 40691.47148.081113.1.2.04-8120 e, ainda, utilizar o
saldo credor remanescente (R$ 837,00) para amortizar parte do débito declarado,
causa um duplo prejuízo à Recorrente.
Isto porque, apesar de ter sido reconhecido o direito da Recorrente à integralidade do
saldo credor decorrente do pagamento a maior da CSRF, apurado na 1a quinzena de
maio de 2013, no valor total de R$ 7.207,50, foi indeferida a compensação declarada
na DCOMP no no 21972.03871.201213.1.3.04-4040 (objeto destes autos), em patente
ofensa ao disposto no §5o do art. 41 da Instrução Normativa da RFB no 1.300/2012,
gerando a obrigação da Recorrente de pagar a parcela do débito de COFINS declarada,
acrescida de multa e juros.
Além disso, foi realizada a vinculação de ofício do saldo remanescente do crédito (R$
837,00), o qual já foi utilizado pela Recorrente para quitação de outros débitos
próprios (DCOMP no 32856.66008.220814.1.3.04-6805), para amortizar parte do
débito de COFINS declarado, o que causará a não homologação da compensação
declarada na outra DCOMP no 32856.66008.220814.1.3.04-6805, gerando a cobrança
do débito também com o acréscimo de multa e juros.
Ou seja, a Recorrente será duplamente onerada, sendo obrigada a recolher multa e
juros sobre débitos que já deveriam ter sido extintos por compensação, e que não o
foram por inexistência de crédito, mas unicamente em razão do equivocado
entendimento da Fiscalização que deixou de reconhecer a vinculação entre a
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.242 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.901503/2014-61

Declaração de Compensação no 21.972.03871.201213.1.3.04-4040 e o Pedido de
Restituição no 40691.47148.081113.1.2.04-8120.
Assim, por todo o exposto, demonstrado que na Declaração de Compensação no
21972.03871.201213.1.3.1.3.04-4040 a Recorrente visou, exatamente, à utilização do
crédito pleiteado no PER no 40691.47148.081113.1.2.04-8120 (QUE AINDA ESTÁ
SOB ANÁLISE DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL) impõe-se a integral
homologação da compensação declarada na DCOMP em referência, com a extinção
do débito de COFINS apurado em novembro de 2013 e, consequentemente a liberação
do saldo credor remanescente, o qual foi utilizado para quitação do débito declarado
na DCOMP no 32856.66008.220814.1.3.04-6805.
PEDIDO
Por todo o exposto, requer-se que seja conhecido e provido o presente Recurso
Voluntario para reformar o Acórdão no 12-112.297 da 3a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJO), para que seja
integralmente homologada a compensação declarada na DCOMP no
21972.03871.201213.1.3.1.3.04-4040, extinguindo-se integralmente o débito de
COFINS apurado em novembro de 2013, no valor total de R$ 6.706,86, nos termos do
art. 156, II, do CTN”.

É o Relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado, o presente processo versa acerca de Per/Dcomp no
40691.47148.081113.1.2.04-8120 em que foi informado crédito a título de pagamento a maior
oriundo de um DARF de CSRF, no importe de R$ 89.329,80, código de receita 5952, recolhido
em 29/05/2013. Por meio do Despacho Decisório, às e-fls. 40, a referida compensação foi
homologada parcialmente sob a alegação que a partir das características do DARF discriminado
no PER/DCOMP, não haveria crédito disponível para a compensação integral do débito de
COFINS declarado, haja vista que a parcela do crédito no valor de R$6.370,50, já teria sido
integralmente utilizada para atender à restituição pleiteada no PER n°
40691.47148.081113.1.2.04-8120.
Ao tomar ciência da homologação parcial da compensação, a Recorrente alegou
em suas razões de defesa que a não homologação integral da compensação decorreu de mero
equívoco da Receita Federal no cruzamento das informações, uma vez que a Fiscalização não
procedeu a vinculação entre o débito declarado e o crédito pleiteado, como autoriza o §5o do art.
41 da Instrução Normativa RFB no 1.300/2012.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.242 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.901503/2014-61

Argumentou, ainda que mesmo que se entenda que a Contribuinte tenha se
equivocado ao deixar de informar na DCOMP no 21972.03871.201213.1.3.04-4040 que a
compensação nela declarada estaria vinculada ao PER no 40691.47148.081113.1.2.04-8120, o
mero erro de preenchimento da Declaração de Compensação não pode ser fundamento para a sua
não homologação.
A DRJ apreciou a manifestação de inconformidade, porém, não reformou o
despacho decisório e manteve o não reconhecimento do crédito tributário.
Por sua vez a Recorrente, em seu recurso voluntário, ratificou as informações e
argumentos constantes na manifestação de inconformidade de que “na DCOMP no
21.972.03871.201213.1.3.1.3.04-4040, a Contribuinte visou, exatamente à utilização do crédito
pleiteado no PER no 40691.47148.08113.1.2.04-8120 para a compensação de débito próprio,
devendo ser a mesma integralmente homologada para que seja extinto o débito de COFINS
apurado em novembro de 2013, no valor total de R$ 6.706,86”.
Destarte, entendo assistir à Recorrente em seu pleito. Explique-se.
Percebe-se, pelo teor da decisão recorrida, que não houve uma apreciação mais
aprofundada ou detalhada pela DRJ das razões de defesa apresentadas com a manifestação de
inconformidade e que foram reiteradas no recurso voluntário.
No entanto, os “erros” alegados podem ser entendidos como “inexatidões
materiais” cometidas pela interessada ao informar os valores do saldo negativo e das retenções
na fonte na declaração de compensação. E, nos termos do art. 149 do Código Tributário
Nacional, as inexatidões materiais são passíveis de serem corrigidas de ofício ou a pedido do
sujeito passivo.
Em verdade, salvo exceções legais, verifica-se que a retificação da DCTF após o
indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação, de acordo com o Parecer
Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 20151, não impede que o direito creditório discutido
no Per/Dcomp seja comprovado por outros meios.

1 Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam disponibilidade de direito
creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não
sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do
disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da
autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como
crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de inconformidade tempestiva
contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à
DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral daquele
crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser
decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no
1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado,
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.242 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.901503/2014-61

Não por outro motivo, o entendimento em questão foi sumulado por este Tribunal
(Súmulas CARF no 164 e 168) e que devem ser aplicadas ao caso sob análise.
Súmula 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é
insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação
do erro em que se fundamenta a retificação.
Súmula 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.
Que fique claro: o erro de preenchimento de Dcomp, nos termos da Súmula
CARF no 168, não tem o condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o
contribuinte não pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal
interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo
processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do
Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Dessa forma, repise-se, mesmo após a ciência do despacho decisório, a discussão
sobre inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório, sendo indispensável a comprovação do erro cometido, o que se deu in casu.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a
fato ou a direito superveniente, ante os documentos apresentados em de manifestação de
inconformidade e aplicação das determinações da Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e
Súmulas CARF nos 164 e 168, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.

devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF
se encerre com a não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar
toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa
deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise da
manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida
na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar disponível depois de retificada
a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise do pedido de revisão de
ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as
restrições do Parecer Normativo no 8, de3 de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)

Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.242 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.901503/2014-61

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 129
DF CARF MF
Original